Tribunal: TJES
Processo: 0012536-80.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012536-80.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ANULATÓRIA
–
TRÍPLICE IDENTIDADE
–
COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO

–
RECURSO
INTERPOSTO PELO BANCO ITAUCARD S/A
CONHECIDO E IMPROVIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS -
RECURSO INTERPOSTO PELO PROCON/ES CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na ação anulatória anterior, tal como nestes embargos à execução, a instituição bancária discutiu a legalidade da decisão administrativa que culminou com a aplicação da sanção pecuniária pelo
PROCON/ES
, porém, sua irresignação contra o ato administrativo impugnado não foi acolhida.

2.
Não há dúvidas entre a existência de litispendência (posteriormente convertida em coisa julgada), entre a ação anulatória e estes embargos à execução, sendo irrelevante o ajuizamento anterior daquela, uma vez que o escopo de ambas ações, embora autônomas entre si, é exatamente o mesmo, qual seja, a desconstituição da penalidade administrativa posteriormente convertida em dívida ativa.

3
.
Merece acolhimento o pleito recursal do
PROCON/ES
de ver a instituição bancária ao pagamento de honorários de sucumbência, já que, embora por via diversa, promoveu demanda com objetivo idêntico daquela já em curso, razão pela qual deve arcar com a referida verba sucumbencial.

4
.
Recurso interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
conhecido e improvido. Recurso interposto pelo
PROCON/ES
conhecido e provido. Fixação de honorários recursais em desfavor da instituição bancária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER do apelo interposto pelo PROCON/ES e DAR-LHE PROVIMENTO e, por maioria, fixar honorários recursais em 5% sobre o valor da causa atualizado.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
I
NSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR
e o
BANCO ITAUCARD S/A
interpuseram recursos de apelação

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo banco recorrente, reconheceu o feito, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (evento nº 3024058, fls. 26/27).

Em suas razões recursais de fls. 28/35 (evento nº 3024058), o
PROCON/ES
alega, em síntese, que
(
I
)
“a parte ora apelada opôs embargos à execução veiculando pedido e causa de pedir idênticos à ação anulatória que já havia sido julgada, restando patente, pois, que deu causa, indevidamente, à instauração de embargos à execução” (fl. 34); e que
(
II
)
“por consequência lógica de sua sucumbência (extinção do processo sem resolução do mérito), era imperiosa a condenação da parte ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios a favor do Estado” (fl. 34).

O
BANCO ITAUCARD S/A
, por seu turno, apelou às fls. 51/62 (evento nº 3024058), sustentando, em resumo, que
(i)
“a ação anulatória fora proposta, nos idos de 2010, com vistas a anular o ato administrativo que concluiu pelo arbitramento de multa. A despeito da suspensão da exigibilidade da multa por força de decisão judicial, o PROCON-ES entendeu por bem distribuir execução fiscal com vistas à cobrança de débito – com a exigibilidade suspensa, reforça-se. Nesse sentido e com vistas a trazer a lume a absoluta impossibilidade de cobrança de débito inexigível, foram opostos embargos à execução fiscal” (fl. 54);
(ii)
“Os objetos, ainda que pareçam idênticos, não o são. Portanto, a coisa julgada operaria, no presente caso, para rediscussão dos débitos, o que, reafirma-se, não é intentado nesta via processual” (fl. 55);
(iii)
a decisão administrativa que lhe impôs a sanção é nula, por ausência de motivação e fundamentação específica;
(iv)
“a decisão exarada em sede de processo administrativo ignorou a realidade dos fatos, considerando-se especialmente o cenário em que o embargante nunca se negou a atender a pretensão deduzida pelo consumidor” (fl. 57); e, subsidiariamente, que
(v)
a multa deve ser reduzida.

No caso concreto, o
BANCO ITAUCARD S/A
, antes de lavrada a certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal ora embargada (CDA 03952/2011),

ajuizou ação anulatória visando a declaração de nulidade do processo administrativo que resultou na sanção pecuniária exequenda, cujos pedidos foram julgados improcedentes por sentença, confirmada em segundo grau, já com trânsito em julgado.

Segue v. acórdão de lavra desta colenda Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – INFRAÇÃO INCONTROVERSA – PROCESSO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – REGULARIDADE DA DOSIMETRIA – CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora se reconheça, a partir da análise de critérios de legalidade do ato, a possibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo da multa aplicada por órgãos de proteção ao consumidor - detentores de poder de polícia no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013. para cominar sanções relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, a pena pecuniária arbitrada no presente caso concreto não merece reparos, pois, além de ser decorrente de processo administrativo hígido, em que se observou o contraditório e à ampla defesa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível, portanto, com a infração cometida. 2. O fato ensejador da incidência da multa – cobrança e negativação indevidas –, não foi questionado, limitando-se a apelante a informar que regularizou, posteriormente, a situação. Ou seja, a infração em si sequer restou impugnada, o que a tornou ponto incontroverso na demanda. 3. A dosimetria da sanção administrativa aplicada ao apelante não apresenta vícios, sendo suficientemente fundamentada segundo as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da infração. 4. Nesse contexto, ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, se mostra adequada a imposição de sanção pecuniária no valor de R$17.238,94 (dezessete mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e tampouco importa em enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024100350008, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

Naquela ação anulatória, tal como nestes embargos à execução, a instituição bancária discutiu a legalidade da decisão administrativa que culminou com a aplicação da sanção pecuniária pelo
PROCON/ES
, porém, sua irresignação contra o ato administrativo impugnado não foi acolhida.

Nesse diapasão, não há dúvidas entre a existência de litispendência (posteriormente convertida em coisa julgada), entre a ação anulatória e estes embargos à execução, sendo irrelevante o ajuizamento anterior daquela, uma vez que o escopo de ambas ações, embora autônomas entre si, é exatamente o mesmo, qual seja, a desconstituição da penalidade administrativa posteriormente convertida em dívida ativa.

Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NATUREZA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. I - A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; AgRg nos EREsp n. 1.156.545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 4/10/2011. II - A caracterização da referida litispendência ocorre independentemente da ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal, tendo em vista a autonomia desta última em relação à demais ações (ação anulatória e embargos à execução). III - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.616.467/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. AJUIZAMENTO DE AÇÕES ANULATÓRIAS. DEFLAGRAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DAS AÇÕES ANULATÓRIAS E OS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos moldes do art. 337, §§ 1ª e 2º do CPC, restará configurada a litispendência quando há a reprodução de ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Caracterizada a litispendência, estabelece o art. 485, V do CPC que o juiz não resolverá o mérito. 3. Conforme entendimento do colendo STJ e desta eg. Corte, configura-se a litispendência entre os Embargos à Execução e Ação Anulatória proposta em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, se verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. 4. No caso concreto, o Embargante/Apelante foi autuado pelo PROCON-Goiás, em datas diferentes, por duas vezes, ocasião em que foram gerados os procedimentos administrativos, FA 52.001.017.17-0047100 e FA 52.001.017.17-0082423. 5. Em decorrência de tais autuações, o Embargante/Apelado ajuizou 02 (duas) ações anulatórias, protocolos n. 5538990- 06.2018.8.09.0051 e nº 5201415-32.2021.8.09.0051, a fim de obter o provimento jurisdicional para anular os procedimentos administrativos, bem como anular/reduzir as multas administrativas oriundas dos referidos procedimentos. 6. Ajuizada ação de execução fiscal pelo ente público, na qual busca o recebimento do crédito tributário, consubstanciado em CDA’s oriundas dos procedimentos administrativos retromencionados o Executado opôs embargos à execução, cujos elementos da ação são os mesmos das ações anulatórias, protocolos n. 5538990-06 e n. 5201415-32, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Dessarte, não merece reparo a sentença que reconheceu a litispendência. 7. Nos moldes do § 11, do art. 85, do CPC, desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários, nesta instância recursal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5376017-02.2021.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; Julg. 02/12/2022; DJEGO 08/12/2022; Pág. 3013)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Multa aplicada pela Fundação PROCON. Recurso da embargante. Pretensão de anulação do AIIM. Sentença que reconheceu a litispendência. Restou configurada a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) entre a ação anulatória e os embargos à execução. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000083-64.2017.8.26.0014; Ac. 13285912; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 05/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2470)

Por fim, merece acolhimento o pleito recursal do
PROCON/ES
de ver a instituição bancária ao pagamento de honorários de sucumbência, já que, embora por via diversa, promoveu demanda com objetivo idêntico daquela já em curso, razão pela qual deve arcar com a referida verba sucumbencial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. Multa administrativa. Extinção dos embargos à execução fiscal em razão da litispendência diante de prévio ajuizamento de ação anulatória. Condenação do embargante aos ônus da sucumbência. Cinge-se a controvérsia sobre a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao embargado após ter ajuizado embargos à execução fiscal que foram julgados extintos pela litispendência diante do ajuizamento prévio de demanda anulatória. O embargante, após ter sido autuado em processo administrativo instaurado em virtude de reclamação de consumidor junto ao Procon/RJ, ajuizou ação anulatória com pedido de antecipação de tutela para que mediante a apresentação do depósito em garantia, fosse suspensa a exigibilidade do crédito decorrente da multa administrativa aplicada. Deferimento do pedido em sede recursal. Exigibilidade do crédito que só pode ser considerada suspensa depois da confirmação da decisão que antecipou a tutela recursal, posto que foi condicionada à verificação da integralidade do depósito, além da necessidade de se observar a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública. Portanto, sendo certo que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu quando ainda não havia a suspensão da exigibilidade do crédito, correta a sentença que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento dos embargos à execução, posto que deu causa ao processo. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0033624-08.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 15/07/2022; Pág. 539)

Sobre a quantificação da verba sucumbencial, observa-se que não obstante o zelo profissional dos procuradores que representam a autarquia estadual, a demanda é singela tanto em importância quanto em relação a sua natureza, assim como o lugar da prestação do serviço não justifica o arbitramento dos honorários em patamar superior ao mínimo legal.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
PROCON/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a instituição bancária embargante ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

APELAÇÃO N.º 0012536-80.2017.8.08.0347

APELANTES: BANCO ITAUCARD S/A E PROCON/ES

APELADOS: OS MESMOS

RELATO
R
: DES
.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pel
o

Relator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
registro que
alcancei a mesma conclusão.
Contudo, apenas para evitar futura
interposição
de embargos de declaração e com vistas a não deixar dúvidas às partes entendo necessário consignar esclarecimento
somente
no que se refere aos honorários recursais
.

O Relator conheceu da apelação apresentada pelo
PROCON/ES
e deu-lhe provimento para reformar em parte a sentença
objurgada
apenas e tão somente para condenar a Instituição Financeira embargante no pagamento de honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Outrossim, c
onheceu do apelo interposto por
BANCO ITAUCARD S/A

e
negou
-lhe provimento para
manter
os demais termos do édito sentencial
.
Todavia
,
ao negar provimento à apelação do banco, o respeitável voto de relatoria não tratou dos
honorários recursais
.

Registro que a negativa de provimento ao apelo do banco, enseja a fixação de honorários recursais
.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho
a conclusão alcançada pel
o
Eminente
Relator, Desembargador

Fernando Estevam Bravin Ruy
,
ao
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
PROCON/ES

e

DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença tão somente para condenar a Instituição Financeira embargante no pagamento de honorários recursais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado;
e
CONHECER
do apelo de
BANCO ITAUCARD S/A
e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mas,
com as devidas vênias,
esclareço que,
pela negativa de provimento ao apelo do banco,

é necessária a fixação de honorários recursais, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado
.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2023 às 15:37:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45718920032023
.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012536-80.2017.8.08.0347

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RECORRENTE/RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento das apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da sentença que extinguiu sem resolução do mérito os embargos à execução fiscal opostos por este último, por reconhecer a existência de litispendência (posteriormente convertida em coisa julgada), em relação à demanda anulatória n.º 0035000-44.2010.8.08.0024.

A sentença recorrida não condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao proferir o voto condutor, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento ao apelo do Banco Itaucard S.A. e deu provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, condenando a instituição bancária ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seu voto de divergência parcial, o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara concluiu que em razão do desprovimento do recurso do Banco Itaucard S.A., é cabível a majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, o Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro votou acompanhando o Relator.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, verifico que, de fato, o desprovimento da apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S.A. enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - reconhecidos como devidos desde a sentença -, haja vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Assim, sem me alongar, sigo a divergência parcial capitaneada pelo Des. Raphael Americano Câmara.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/0012536-80.2017.8.08.0347_PV

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e pelos doutos Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro, Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Junior, pedi vista dos autos para melhor analisar
quaestio iuris
debatida, em atenção à sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Em breve síntese, a divergência diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o desprovimento do apelo do
Banco Itaucard S/A
.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, balizado, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência parcial.

Na esteira da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015,
é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, [...];
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; [...]; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo
” (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

Trata-se, igualmente, da firme posição deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE EM PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA E DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Havendo parcial provimento da apelação do Município, não é aplicável a majoração de honorários em sede recursal prevista no §11º do art. 85, CPC, consoante paradigmático excerto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual definiu os requisitos para arbitramento dos honorários recursais, dentre os quais, o improvimento do apelo.
Ademais, houvesse improvimento do apelo interposto pelo Município, os honorários a ser majorar seriam aqueles arbitrados em favor da embargada, e não obviamente em favor do próprio apelante (ora embargante). [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 050120050666, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

No caso em exame, conforme bem salientado no voto de divergência parcial prolatado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, não foram majorados os honorários sucumbenciais fixados na sentença, a despeito do desprovimento do apelo interposto pelo
Banco Itaucard S/A.

Nesse cenário, em atenção ao que dispõe o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o qual
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes”
(AgInt no AREsp 196.789/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016), reponta escorreita a fixação dos honorários sucumbenciais – já considerada a fase recursal –, em 15% sobre o valor da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
a divergência instaurada a partir do
voto

proferido pel
o

douto
Desembargador
Raphael Americano Câmara
.

É como voto.